Tribunal: TJMT
Processo: 1020764-27.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020764-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Localização de Contas, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Professor, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JESSICA ESMERA MATOS VIEIRA - CPF: 033.627.191-39 (RECORRENTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): nego provimento. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): acompanho a divergência (voto anexo).

E M E N T A

Processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 357420897), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado singular declarou a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o município ao pagamento de FGTS (8% sobre a remuneração) e férias acrescidas de 1/3 constitucional, relativos ao período não prescrito, fixado entre 06/08/ 2020 até o final do último vínculo contratual.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) as contratações foram legais, amparadas em leis municipais e processos seletivos simplificados; b) não houve renovações sucessivas, mas novos contratos decorrentes de diferentes processos seletivos; c) a necessidade de professores é temporária e excepcional, vinculada ao fechamento anual de carga horária; d) não há direito a FGTS, férias e 13o salário, conforme Tema 551 do STF; e e) todas as verbas devidas foram integralmente pagas, conforme fichas financeiras anexadas.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 357421354), refutando os argumentos recusais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se análise de ofício quanto ao período objeto da condenação.

A sentença fixou o marco inicial em 06/08/2020, considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, contado retroativamente da data do ajuizamento (06/08/2025).

Contudo,
a análise detida da documentação acostada aos autos revela que a recorrida não apresentou fichas financeiras relativas aos anos de 2020 e 2021
.

A documentação comprobatória juntada (ID 357420895 - Ficha Financeira) demonstra vínculos (
de prazo não prescrito
)
apenas a partir de junho de 2022, estendendo-se até julho de 2025
.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tratando-se de cobrança de verbas trabalhistas, é indispensável a comprovação documental dos períodos laborados e das remunerações percebidas, elementos essenciais para o cálculo das parcelas devidas.

A
ausência de documentação relativa aos anos de
2020 e 2021
impede a apuração dos valores correspondentes a esse período
,
não
podendo o julgador condenar o ente público ao pagamento de verbas sem base probatória mínima que permita sua quantificação.

Assim, de ofício, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
restrinjo o período da condenação a junho de 2022 até julho de 2025
, conforme a documentação efetivamente comprovada nos autos.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da recorrida configuram desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e, em caso afirmativo, se são devidas as verbas pleiteadas.

O município sustenta que as contratações foram legais, precedidas de processos seletivos simplificados e amparadas em leis municipais. Argumenta, ainda, que não houve renovações sucessivas, mas novos contratos decorrentes de diferentes processos seletivos.

Contudo, a análise dos autos revela realidade diversa.

A CF/1988 estabelece, em seu art. 37, II, que o ingresso no serviço público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A contratação temporária prevista no inciso IX do mesmo artigo constitui exceção à regra geral, admitida apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026 (Tema 612 da Repercussão Geral), estabeleceu os requisitos cumulativos para a validade da contratação temporária:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”.

No caso em análise, embora formalmente existam leis municipais autorizando as contratações e processos seletivos simplificados, a sucessividade e a continuidade dos vínculos ao longo de mais de uma década descaracterizam por completo a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pela Constituição.

A documentação dos autos demonstra que a recorrida manteve vínculos com o ente municipal desde 2010, exercendo a função de professora de forma praticamente ininterrupta. As breves interrupções entre os contratos coincidem com períodos de recesso escolar, evidenciando estratégia de renovação contínua para mascarar vínculo de natureza permanente.

A função de professor na rede pública de ensino é atividade permanente, ordinária e previsível da Administração. A demanda por docentes não constitui evento esporádico ou imprevisível que se enquadre no conceito de "
necessidade temporária de excepcional interesse público".
Trata-se de necessidade estrutural e contínua do sistema educacional.

A alegação do município de que a necessidade seria temporária em razão do "
fechamento anual de carga horária
"
não
prospera. Essa justificativa revela justamente a permanência da necessidade, que se renova a cada ano letivo, caracterizando falha crônica de planejamento e opção deliberada por modelo de contratação precário em detrimento da realização de concursos públicos.

A realização de processos seletivos simplificados,
por si só
,
não
legitima a utilização reiterada de contratos temporários para suprir demanda permanente. Como bem observado nas contrarrazões, ainda que precedidas de PSS, as contratações temporárias não podem substituir permanentemente o concurso público.

Portanto, as sucessivas e reiteradas contratações da recorrida, para a mesma função, ao longo de mais de uma década, descaracterizam por completo a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pela Constituição, configurando nítida burla à regra do concurso público.

Declarada a irregularidade das contratações, impõe-se a análise dos direitos devidos à recorrida.

O município invoca o Tema 551 do STF (RE 1.066.677) para sustentar que servidores temporários não teriam direito a férias, 13o salário e FGTS. Contudo, faz leitura parcial e equivocada da tese fixada pela Suprema Corte.

O STF estabeleceu que:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

A tese é clara: quando há desvirtuamento comprovado, os direitos são devidos, independentemente de previsão legal ou contratual.

No caso concreto, conforme demonstrado, houve inequívoco desvirtuamento das contratações temporárias, caracterizado por: 1) sucessivas reconduções ao longo de mais de uma década; 2) exercício de atividade permanente (docência); 3) ausência de situação excepcional, emergencial ou transitória; e 4) utilização do instituto para suprir necessidade estrutural da Administração.

Assim, a situação se enquadra perfeitamente na exceção prevista no item (II) do Tema 551, fazendo nascer para a recorrida o direito ao recebimento das férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Quanto ao FGTS, o STF, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que: "
A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição não gera efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS
".

O art. 19-A da Lei no 8.036/90 é expresso ao determinar que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Portanto, reconhecida a irregularidade das contratações, é inequívoco o direito da recorrida ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, na alíquota de 8% sobre a remuneração percebida durante o período comprovado nos autos.

O município sustenta que todas as verbas foram integralmente pagas, conforme fichas financeiras anexadas. Contudo, a análise da documentação revela o contrário.

A simples análise das fichas financeiras juntadas pelo próprio município evidencia a ausência de rubricas específicas para o pagamento de "férias + 1/3" e para o recolhimento de "FGTS", corroborando a tese da inicial, ônus que competia ao reclamado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Para comprovar o pagamento, seria indispensável apresentar holerites, recibos de pagamento, extratos bancários ou qualquer documento que demonstrasse a transferência financeira efetiva.
Nada disso foi apresentado
.

Assim, a defesa do ente municipal nesse ponto é genérica e desprovida de qualquer lastro probatório eficaz.

O recorrente invoca, ainda, o art. 11 da Lei Municipal no 11.243/2020 para afastar o direito às verbas pleiteadas. Contudo, norma municipal não pode suprimir direitos constitucionais mínimos, especialmente quando o próprio ente público viola o art. 37, IX, da Constituição, utilizando contratações irregulares.

Como bem destacado pelo STF no Tema 551, se há desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus ao 13o salário e às férias acrescidas de 1/3, independentemente de previsão legal.

A norma municipal não pode ser utilizada como escudo para descumprir a Constituição Federal e os direitos sociais mínimos assegurados aos trabalhadores.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Contudo,
de ofício
, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC,
restrinjo
o período da condenação
a junho de 2022 até julho de 2025
, conforme a documentação comprobatória efetivamente juntada aos autos (ID 357420895), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026